Tribunal: TJMT
Processo: 1009653-94.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009653-94.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- FLAVIO HENRIQUE STRINGUETA
AGRAVADA:- ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE DO MINISTERIO PUBLICO
Agravo de Instrumento n. 1009653-94.2021.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, Ação Coletiva de Indenização por Danos Morais c/c Tutela antecipada de Arresto de Bens c/c Tutela Inibitória e Pedido de Obrigação de Fazer, deferiu em parte a tutela de urgência para determinar ao requerido que abstenha de emitir novos ataques ao Ministério Público do Estado do Mato Grosso e aos seus membros, inclusive no âmbito das redes sociais, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
O agravante alega que o feito foi ajuizado em razão de uma reportagem veiculada na Gazeta Digital, na qual ele teria denegrido a imagem do Ministério Público Estadual.
Argumenta que não foi analisado o contexto da publicação do artigo intitulado “O que importa nessa vida?”, bem como não lhe foi oportunizado explicar a licitude do seu texto.
Aduz que a opinião ali externada ainda que desprovidas de qualquer ilicitude, aparece sem sua íntegra que na verdade, resume-se em uma crítica à aquisição, em tempos de pandemia, de celulares iphones de última geração pelos membros do Ministério Público do Estado de Mato Grosso.
Afirma que o decisum desrespeitou a liberdade de manifestação em seu “aspecto negativo” (censura prévia).
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravada ajuizou o feito alegando que em 27-2-2021, seus membros foram surpreendidos com a reportagem veiculada na “Gazeta Digital”, em que o agravante, Delegado de Polícia Civil do Estado do Mato Grosso, afirmava que “não existe instituição mais imoral que o MPE/MT”.
Diz que, desprovido de qualquer embasamento probatório, nesse artigo, o Requerido anunciava que os membros do Ministério Público Estadual rateavam as sobras da verba de Duodécimos entre os seus promotores, insinuando e induzindo a população a acreditar num suposto envolvimento da instituição Ministério Público e seus membros em um esquema de apropriação indevida de verba pública.
Afirma que o Requerido declarava, também, que os promotores de justiça desviaram 73 milhões de reais, sob o acobertamento e proteção dos membros do judiciário, insinuando e induzindo a população a acreditar que uma "organização criminosa" se instalou no órgão do Ministério Público Estadual e no órgão do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso e que, utilizando do aparato institucional, seus membros se apropriavam indevidamente de verba pública o que, em tese, configuraria os crimes de peculato (art. 312 do CP) e de associação criminosa (Lei no 12.850/2013).
Argumenta que essa reportagem acabou repercutindo na imprensa local e regional, sendo reproduzidas por inúmeros jornais.
Acrescenta que a Diretoria Geral da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso emitiu nota, esclarecendo que “não compactua com as declarações emitidas pelo delegado ...”.
A tutela de urgência foi deferida em parte, nos seguintes termos:
(...)
No caso dos autos, não obstante haja prova de que o requerido disseminou conteúdo ofensivo à imagem dos associados da requerente ao divulgar a reportagem intitulada “O que importa essavida?”, impõe-se que, antes de determinar liminarmente a indisponibilidade dos bens, a remoção do ilícito e a tutela ressarcitória, se estabeleça o contraditório.
A caracterização ou não do abuso de direito em expor seus pensamentos, perpetrada pelo requerido em artigo veiculado através dos jornais de grande circulação, deverá ser objeto de instrução probatória, após a citação do réu, não sendo possível a análise de tal alegação, nesta fase de cognição sumária.
Ressalta-se que, caberia a requerente a comprovação do fumus boni iuris considerando, especialmente, que a divulgação ocorreu em 27 de fevereiro de 2021, passados três meses, além de que a controvérsia no caso em comento versa sobre a ponderação de valores das garantias fundamentais prescritas no art. 5o da Constituição Federal, a liberdade de expressão e a inviolabilidade da honra e da imagem, in verbis:
(...)
É certo que o direito a liberdade de expressão não é absoluto, ainda que previsto constitucionalmente, pois encontra limites no próprio ordenamento jurídico.
Contudo, não é possível nesta seara de cognição concluir pela referida ofensa aos limites, motivo pelo qual a tutela requerida pelo requerente depende da verificação do excesso ou abuso de direito, o que nesta ocasião não se conjectura.
A caracterização ou não do abuso de direito perpetrada pelo requerido em sua publicação veiculada através de jornais, deverá ser objeto de dilação probatória e trâmite através do devido processo legal, com a possibilidade de pleno contraditório, não sendo possível a análise de cognição ampla e precisa de todo o caderno processual nesta fase de cognição sumária.
Dessa forma, nesta fase processual, impossível acolher o pleito para indisponibilidade dos bens, a remoção do ilícito e a tutela ressarcitória, pois os elementos juntados neste momento não são suficientes para medida tão drástica.
Verifico, ainda, a existência de perigo de irreversibilidade do provimento antecipado, o que impede a antecipação de tutela (art. 300, § 3o, do CPC), porque, uma vez determinada liminarmente a indisponibilidade dos bens, a remoção do ilícito e a tutela ressarcitória, não será possível o retorno completo ao status quo ante, caso a ré, eventualmente, reverta as alegações.
(...)
Contudo, quanto à tutela inibitória, para o requerido abstenha de emitir novos ataques ao Ministério Público do Estado do Mato Grosso e aos seus membros, verifico necessário o deferimento do pedido de urgência, vez que, é medida de prudência até melhor aprofundamento da questão, quando então será possível o afastamento de eventuais dúvidas acerca da demanda ajuizada, sendo mecanismo voltado para o futuro com o objetivo de impedir a prática, a reiteração ou a continuação de um ato tido como ilícito. (Id 89448971)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento.
A matéria será aprofundada no mérito, após a oitiva da agravada.
Importante consignar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Após, vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 17 de junho de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator